Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701516-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEX DOS SANTOS FONSECA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a concessão de antecipação de tutela para obstar os descontos de imposto de renda no contracheque do agravado, que alega ser portador de moléstia grave. O agravante sustenta que não há nos autos documento imprescindível ao reconhecimento do direito de isenção do IRPF nos casos de moléstias graves ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV da Lei 7713/88. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado. Recurso cabível (art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo que o agravante se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque foi inserido nestes autos laudo de junta médica atestando que "o periciado ALEX DOS SANTOS FONSECA. não é, do ponto de vista médico-legal, no momento, portador de patologia especificada em lei para fins de isenção fiscal, nos termos do Art. 6o da lei 7713/88, alterada pela lei 11052/04". Ante o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora